Tribunal: TJES
Processo: 5001128-94.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001128-94.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S. A. e Maria do Carmo Oliveira de Souza contra sentença parcialmente procedente em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que reconheceu vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem e condenou o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem celebrado entre as partes; (II) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (III) estabelecer se há abalo moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; (IV) avaliar eventual majoração ou redução dos honorários sucumbenciais e da verba reparatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contratação apresenta vícios formais que comprometem o dever de transparência exigido pelo CDC, como a apresentação de termo com numeração de cartão diversa e nome de terceiro estranho à lide.

4. A natureza onerosa e complexa da modalidade de cartão de crédito consignado impõe ao fornecedor o dever de informação clara, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente.

5. A ausência de esclarecimentos e as contradições nas faturas indicam vício de consentimento, autorizando a declaração de inexistência da relação contratual.

6. A restituição em dobro das parcelas descontadas após 30-03-2021 é cabível por violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp n. 676.608/RS.

7. A configuração de dano moral decorre da indevida privação de verba alimentar, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% e majorados para 12% em sede recursal observam os critérios legais e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de informação clara sobre os encargos e funcionamento do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento.

2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível nos casos de cobrança contrária à boa-fé objetiva, mesmo sem demonstração de dolo.

3. A privação indevida de verba alimentar enseja dano moral
in re ipsa
.

4. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30-03-2021; TJES - Apelação n. 5010229-24.2023.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 22-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5001128-94.2023.8.08.0056
.

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S. A.

APELADA/APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Bmg S. A. e Maria
d
o Carmo Oliveira
d
e Souza interpuseram recursos de apelação independentes em face da respeitável sentença (id 10662835) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira da Comarca de Santa Maria de Jetibá, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais”, proposta pela segunda recorrente contra o primeiro, que julgou1 parcialmente procedentes os pedidos formulado na petição inicial, condenando “o banco requerido, ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (id 10662847) o
B
anco sustentou, em síntese, que: 1) o contrato foi totalmente regular, apresentando assinaturas iguais às da autora e termos contratuais claros; 2) o valor referente ao contrato foi devidamente disponibilizado em conta de titularidade da apelada via TED, sendo esta beneficiada com o numerário; 3) não houve falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito apto a causar abalo moral, configurando exercício regular de direito e mero aborrecimento; 4) inexiste má-fé a ensejar a restituição em dobro, devendo a devolução ser afastada ou ocorrer de forma simples; 5) em caso de eventual manutenção da condenação, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido e os juros moratórios fixados a partir do arbitramento ou da citação.

Por sua vez, nas razões da apelação de id 10662836, a autora sustentou, em resumo, que: 1) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender à finalidade punitivo-pedagógica e compensatória diante da gravidade do dano e da condição econômica das partes; 2) a correção monetária e os juros de mora relativos aos danos morais devem incidir desde o evento danoso; 3) os honorários sucumbenciais devem ser majorados em caso de provimento do recurso.

Pugnou cada parte pelo provimento do recurso que interpôs, para, de um lado, reduzir os ônus condenatórios impostos à instituição financeira, e de outro, ampliar a tutela reparatória concedida a autora.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (id 10662854) e pelo réu (id 10662847), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso respondido, este ainda suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, que foi rebatida pela autora na manifestação de id 15077430.

Os recursos não merecem provimento.

De início
, esclareço que farei o julgamento em conjunto d
as
apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso
interposto pel
o

réu

(
Banco
)

e a relação de
conexidade
delas com a
s

proposições
suscitada
s
na apelação
interposta pel
a

autor
a
(
Maria
)
.

Assim,
impende enfrentar a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Banco BMG S.A. em suas contrarrazões.

A instituição financeira
alegou
que o recurso interposto pela parte autora não teria atacado os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a reprisar os termos da exordial. Todavia, constata-se que a apelante direcionou sua insurgência de forma pontual ao quantum fixado a título de danos morais, qualificando-o como irrisório perante a capacidade econômica do ofensor e a natureza alimentar da verba subtraída, pleiteando sua majoração com fulcro em precedentes desta Corte.

Nesse contexto
, restando evidenciado o nexo lógico entre o decidido e as razões de reforma, rejeito a prefacial e conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da higidez do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) n. 16451964 e à adequação das verbas condenatórias impostas.

A propósito, e
m que pese a tese defensiva sustentar a validade do negócio jurídico sob o argumento de que houve assinatura regular e disponibilização de valores via TED, os elementos probatórios coligidos aos autos revelam vícios formais insanáveis que comprometem o dever de transparência e informação exigido pela legislação consumerista.

Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, o “Termo de Consentimento Esclarecido” apresentado pelo banco ostenta imagem de cartão com numeração diversa daquela que originou os descontos, além de figurar nome de terceiro estranho à lide, o que enfraquece sobremaneira a presunção de legitimidade da contratação individualizada.

Ademais, a modalidade de cartão de crédito consignado, por sua natureza complexa e onerosa, impõe ao fornecedor o dever de esclarecer pormenorizadamente ao consumidor — no caso, pessoa idosa e hipossuficiente — que o desconto mensal do valor mínimo não amortiza o saldo devedor principal, mas apenas quita os encargos rotativos, gerando uma dívida de caráter perpétuo.

Nessa perspectiva instrutória, a
ausência de prova de que a autora tenha recebido orientações claras sobre essa sistemática, aliada às informações controversas nas faturas juntadas — que ora indicam saques, ora não registram utilização —, justifica a declaração de inexistência da relação jurídica por vício de consentimento e violação ao dever de informação previsto nos artigos 6º, III, e 52, do CDC.

No
que se refere
à repetição do indébito, deve ser mantida a determinação de restituição em dobro para as parcelas descontadas indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe do elemento volitivo do fornecedor, exigindo-se apenas que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a
r.
sentença observou estritamente a modulação temporal imposta pela Corte Superior, limitando a sanção aos pagamentos efetuados após 30-03-2021, marco em que a prática abusiva de descontos sem contrato hígido não mais admite a escusa de engano justificável.

Relativamente ao dano moral, a privação de verba alimentar mediante descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza abalo
in re ipsa
, atingindo direitos inerentes à personalidade e à dignidade da pessoa humana. Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobre esse ponto,
e em caso similar,

cito
o seguinte
excerto e venerando aresto deste e. TJES
:

[...] 5). O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância do princípio da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.
In casu, o valor já fixado pelo magistrado a quo (no valor de R$ 2.000,00) afigura-se razoável
e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que este e. Tribunal vem fixando, também não revelando enriquecimento sem causa para a vítima. 6) Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, a autora também faz jus à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro. Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021. Logo, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira, (art. 42, parágrafo único do CDC), enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado, como já devidamente observado pelo magistrado a quo. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.
(Apelação n. 5010229-24.2023.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, data do julgamento: 22-04-2024).

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação revela-se condizente com a complexidade da demanda e o trabalho profissional desempenhado. Outrossim, os juros de mora e a correção monetária sobre os danos morais foram corretamente fixados a partir da citação e do arbitramento, respectivamente, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic a partir deste último marco, conforme orientação do
c
. STJ e precedentes deste E. TJES.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os recursos
e, nos termos do
artigo 85, § 11, do C
PC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo
a
pelante
réu
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.